Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702803-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em petição de ID 33504413, o sindicato autor requer a suspensão do processo até que seja julgada a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 (atualmente em trâmite no C. STJ – AREsp 2.068.585/DF), na qual se discute a legalidade do reajuste salarial previsto na Lei 5.184/2013. Para tanto, alega que a questão discutida na referida ação coletiva é prejudicial ao julgamento do presente dissídio, o que justifica o pedido de suspensão (CPC/2015 313 V), pois, caso a terceira parcela do reajuste seja considerada devida, terá sido ilícita a conduta do Distrito Federal de se recusar a implementá-la, o que levará a que o movimento paredista deflagrado em razão desse fato seja considerado legal. Assim, requer seja deferida a suspensão do processo, após prévia intimação do Distrito Federal. Considero relevantes os fundamentos trazidos pelo sindicato autor, todavia, antes de apreciá-los, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do pedido de suspensão do processo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator